Tribunal: TJSP
Processo: 0008506-47.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ (HC 949.222/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Decisão monocrática – j. em 01/10/2024; RHC 200.670/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/08/2024 – Dje de 23/08/2024) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0004943-79.2024.8.26.0047 – Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011735-15.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Leme Garcia - 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 20/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011796-70.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 18/09/2024; Agravo de Execução Penal 0007036-78.2024.8.26.0996 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/08/2024). Desnecessária, por outro lado, a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à alteração do §1o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso.
2. Mérito. O Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais deferiu ao sentenciado o pedido de progressão ao regime aberto, ao entender que estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da benesse. O Ministério Público, por sua vez, recorreu da decisão ao argumento de que não foi demonstrado o requisito subjetivo, ressaltando que se trata de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos graves crimes de furto qualificado tentado e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, devendo ser submetido a exame criminológico, a fim de verificar se, de fato, possui mérito para ser beneficiado com a progressão ao regime prisional aberto.
3. A longevidade da pena e a gravidade do crime recomendam uma especial cautela na aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime. Entretanto, isoladamente consideradas, não expressam vedações legais para a benesse, tampouco autorizam o Juiz de Direito a procrastiná-la, por tempo indeterminado, ou ampliar, por vias transversas, os lapsos temporais definidos como requisitos objetivos. Jurisprudência do STJ (HC 710.734/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 15/02/2022; AgRg no HC 643.530/SP - Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região) – Sexta Turma - j. em 04/05/2021; AgRg no HC 620.883/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - j. em 07/12/2020; AgInt no HC 554.750/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - j. em 23/06/2020). Doutrina de Guilherme de Souza Nucci.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008506-47.2024.8.26.0996; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 28/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Airton Vieira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/10/2024

Data de publicação:

28/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM FUNDAMENTO NA NOVA REDAÇÃO DO §1o, DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, DADA PELA LEI N. 14.843/2024. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL ADSTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM FUNDAMENTO NA NOVA REDAÇÃO DO §1o, DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, DADA PELA LEI N. 14.843/2024. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL ADSTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui "novatio legis in pejus", haja vista que incrementa requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ (HC 949.222/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Decisão monocrática – j. em 01/10/2024; RHC 200.670/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/08/2024 – Dje de 23/08/2024) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0004943-79.2024.8.26.0047 – Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011735-15.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Leme Garcia - 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 20/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011796-70.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 18/09/2024; Agravo de Execução Penal 0007036-78.2024.8.26.0996 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/08/2024). Desnecessária, por outro lado, a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à alteração do §1o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso.
2. Mérito. O Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais deferiu ao sentenciado o pedido de progressão ao regime aberto, ao entender que estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da benesse. O Ministério Público, por sua vez, recorreu da decisão ao argumento de que não foi demonstrado o requisito subjetivo, ressaltando que se trata de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos graves crimes de furto qualificado tentado e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, devendo ser submetido a exame criminológico, a fim de verificar se, de fato, possui mérito para ser beneficiado com a progressão ao regime prisional aberto.
3. A longevidade da pena e a gravidade do crime recomendam uma especial cautela na aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime. Entretanto, isoladamente consideradas, não expressam vedações legais para a benesse, tampouco autorizam o Juiz de Direito a procrastiná-la, por tempo indeterminado, ou ampliar, por vias transversas, os lapsos temporais definidos como requisitos objetivos. Jurisprudência do STJ (HC 710.734/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 15/02/2022; AgRg no HC 643.530/SP - Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região) – Sexta Turma - j. em 04/05/2021; AgRg no HC 620.883/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - j. em 07/12/2020; AgInt no HC 554.750/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - j. em 23/06/2020). Doutrina de Guilherme de Souza Nucci.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.